Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-63.2016.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-63.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAMELA TAMIRES DE LIMA - CPF: 060.510.241-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA TAMIRES DE LIMA - CPF: 060.510.241-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUZIQUE MATOS DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MIGUEL GOMES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEUSA DA COSTA ERNEST (VÍTIMA), RITA MARIA MARIOTTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, E ART. 157, § 2o, I E II) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
NULIDADE DA SENTENÇA -
PENA–BASE DO ROUBO – MAJORAÇÃO DESFUNDAMENTADA – IMPERTINÊNCIA

– VÍCIO PASSÍVEL DE REFORMA E NÃO DE ANULAÇÃO -
ANTECEDENTES - NEUTRALIZAÇÃO - OFENSA À SÚMULA 444, STJ – PENA REAJUSTADA -
2) DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
3) RECURSO DO MP
– RECONHECMENTO DE ERRO MATERIAL

E APLICAÇÃO DO ART. 69, CP EM RELAÇÃO AOS ROUBOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO NA SOMA DAS PENAS – OCORRÊNCIA DA
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) E NÃO DE CONCURSO MATERIAL – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO –
RECURSOS DA DEFESA E DO MP EM PARTE PROVIDOS. DECISÃO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A apontada incorreção na dosimetria da pena e negativação errônea de circunstâncias judiciais, é vicio sanável e, portanto, passível de reforma, não sendo necessário anular o
decisum
. Com efeito, imperiosa a readequação da pena para o mínimo legal pois,
ações penais em curso, não servem para desabonar os antecedentes criminais (art. 59, CP), a
teor da jurisprudência iterativa do STJ (Súmula no 444).

2 -
O delito previsto no art. 288 do CP, configura-se com a presença de três ou mais agentes (requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes.
Não se trata, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para um cometimento de um ou dois delitos específicos, em curto período de tempo.

3 -

Respeitado o critério trifásico na dosimetria da pena, eventual equívoco na soma das penas, sanado através de recurso do MP, não enseja a nulidade da sentença. O cometimento de dois roubos, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva – e não concurso material -, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos por
PAMELA TAMIRES DE LIMA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob o Id. 109692563 - pág. 36/49, em que Pamela foi condenada à pena
7 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
110 dias-multa
, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2°, I e II (duas vezes)
e
art. 288, do CP
(Crimes de Roubos circunstanciados pelo concurso de agente e uso de arma e fogo, e Associação criminosa).

Nas razões sob Id. 109692563- pág. 78/84, a Defesa pede:
1)
a
anulação da sentença
, alegando que o Magistrado
não
apresentou
fundamentação adequada
para negativar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) – em especial os antecedentes - e também
violou
o princípio da
proporcionalidade
e a
individualização da pena
;
2)
a
absolvição
do crime de
associação criminosa
, invocando a falta de provas (art. 386, inciso VII do CPP - princípio do
in dubio pro reo
).

O
MP
, em
contrarrazões
, pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 109692563- pág. 90/95). Em seguida, apresentou suas
razões recursais
(Id n. 109692563/64), requerendo a parcial reforma da sentença, para que seja
corrigido um erro material
ocorrido na sentença (equívoco no cálculo aritmético) e, ao final,
readequada a pena
, com a aplicação do
concurso material (art. 69, CP) entre os dois crimes de roubos
.

As
contrarrazões da defesa
, são pelo
desprovimento
do recurso ministerial, e estão anexadas sob o Id. 109692565 - pág. 13/16.

A d. PGJ, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso da Defesa
e
provimento do recurso do MP
, em parecer cujo sumário segue em transcrição a seguir (Id. 114039468):

“Apelação Criminal: Roubo Majorado e Associação Criminosa Art. 157, § 2°, incisos I e II (duas vezes) e art. 288, c/c art. 71 e 69 todos do Código Penal. – I - Do Recurso Defensivo: – 1) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do crime de roubo majorado fixada a apelante Pamela, para o mínimo legal. – Improcedente – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, pena-base imposta a apelante que não comporta redimensionamento. – 2) Pretendida absolvição da apelante Pamela do crime de associação criminosa sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. – Improcedente – A tese negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa do apelante Pamela, não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do crime praticada pela increpada, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, a sua associação criminosa para a prática dos crimes de roubos majorados, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – I - Do Recurso Ministerial: – Pleito pela readequação da pena aplicada a apelada Pamela, considerando a prática de 02 (dois) crimes de roubos majorados e aplicação do concurso material. – Admissibilidade –
In casu
, como bem destacado pelo promotor de primeira, o magistrado de piso ao realizar a dosimetria da pena da apelada Pamela, embora tenha condenado a apelada pela prática de 2 (dois) roubos majorados, somente operou a dosimetria em relação a 1 (um) dos delitos. Incorrendo em erro material, porquanto deixou de analisar individualmente a dosimetria de cada um dos roubos e/ou reconhecer o crime continuado, desta forma deve ser corrigida a sentença recorrida neste ponto. – Pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial, para que seja readequada a pena aplicada a apelada Pamela, considerando a prática de 02 (dois) crimes de roubos majorados e devido a aplicação do concurso material, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a de sentença condenatória, a apelante Pamela Lima, junto com os corréus (feito desmembrados)
Euziques Matos da Silva
,
Cleberson Aparecido da Silva Althaus, Jhonatas de Lima Maciel e Maria Aparecida de Lima
, praticaram dois assaltos, na cidade de Canarana/MT.

Pelo que consta, os corréus
Euziques e Cleberson
saíram armados da cidade de Primavera do Leste/MT, se instalaram na chácara de Pamela, Jhonatas e Maria Aparecida e, então, na manhã do dia 10.5.2016, assaltaram a residência da Sra.
Maria Rita Mariotto
e, 30 minutos depois, a relojoaria Suíça, de propriedade de
Maria Neusa da Costa Ernst
.

No dia seguinte, em buscas, a Policia Militar encontrou
Euziques
,
Cleberson
,
Pamela
e
Maria Aparecida
, bem como uma arma de fogo e parte dos objetos roubados das vítimas.

1 – RECURSO DE PAMELA LIMA

A apelante não nega a prática dos assaltos, mas pugna a anulação da sentença dizendo que o Magistrado não apresentou fundamentação adequada para negativar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e também violou o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena.

A anulação, no entanto, é injustificável.

O c. STJ, há tempos, firmou entendimento de que o Tribunal pode corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1o Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença e, no mesmo sentido, este e. Tribunal entende que:

“Se de um lado o art.
93
,
IX
, da
CF
preveja a nulidade da decisão judicial despida de fundamentação, a simples má valoração das evidências fático-probatórias - na qual se insere a questão de fundo do processo, qual seja, o delito e a reprimenda respectiva - comporta apenas reforma e não nulidade da sentença. ” (Ap 1263/2015 –
Relator
: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.7.2015)

In casu
,
a fundamentação adotada permite concluir que a pena-base foi iniciada em 6 anos de reclusão e 100 dias-multas (2 anos acima do mínimo), após a negativação dos antecedentes criminais (primeira fase), tendo, o Magistrado – ao contrário do que afirma a d. PGJ -, deixado claro que os demais vetores judiciais (em especial as circunstâncias e os motivos o crime) não poderiam influenciar a dosagem porque, embora reprováveis, são inerentes ao crime.

E quanto aos
antecedentes criminais
, nesse ponto, hei por bem excluir o desabono porque, pelo que noto, as ações penais mencionadas pelo Sentenciante ainda estavam em tramite na comarca, sem trânsito em julgado e, portanto, em total violação ao sumulado 444, do STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, neutralizados os antecedentes criminais, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica a pena-base de cada crime de roubo, iniciada no mínimo legal (4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa).

As demais etapas dosimétricas serão analisadas a seguir, em conjunto com o recurso do MP.

Prosseguindo, a apelante pugna pela absolvição do crime de associação criminosa, dizendo, em linhas gerais, que não havia estabilidade e permanência de vínculo entre ela e os corréus; diz que auxiliou os comparsas apenas na prática dos dois assaltos em Canarana, mas que tudo não passou de um “mero concurso eventual”.

E realmente, em relação a Pamela Lima, os autos demonstram apenas a existência de uma
associação momentânea entre ela e os corréus
, para a prática específica daqueles dois roubos narrados na denúncia, não existindo outros elementos capazes de apontar que ela “atuasse”, com permanência e estabilidade, junto com os demais corréus.

Pelo que vejo, os corréus
Euziques
e
Cleberson
(aparentemente a mando do esposo de Pamela) foram até a cidade de Canarana, se instalaram na chácara onde a apelante residia com
Jhonatas
e
Maria Aparecida
, e depois, receberam as orientações para executarem os roubos na casa de
Maria Mariotto
e na relojoaria Suíça;

não existe
, no entanto, provas de que a apelante se uniu de forma habitual e permanente para a prática de crimes, limitando-se, a união de desígnios, aos dois delitos ocorridos naquela manhã de
10.5.2016
.

Assim, para efeitos penais, a hipótese de que a apelante integrava o grupo criminoso formado por
Ezequiel
e dos demais corréus, voltado para a prática reiterada de ilícitos penais afigura-se tão plausível quanto a hipótese de que para a execução de elaborado e único roubo.

Da jurisprudência, destaco:

“A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

2 -

RECURSO DO MP

Em suma, o
parquet
requer o reconhecimento do concurso material, em relação aos dois roubos praticados pela apelante e diz que o d. Sentenciante incorreu em erro material porque reconheceu a ocorrência a regra do art. 69, CP, mas, ao final, considerou somente a pena de um roubo (6 anos e 8 meses de reclusão) somando-a, ao final, com a pena referente à associação criminosa (1 ano de reclusão).

No entanto, embora o Magistrado, expressamente, tenha reconhecido o concurso material entre os dois roubos (e, por erro, deixado de somar as penas), entendo que, ao caso, a regra do art. 71 do CP é a medida mais correta porque tão logo praticado o roubo na relojoaria Suíça, o grupo assaltou, também, a residência de Maria Rita,
num espaço de 30 minutos entre um delito e outro.

Ora, o caso dos autos versa sobre crimes da mesma espécie, que apresentaram a mesma forma de execução, identidade de desígnios, tudo em pouquíssimo espaço de tempo.

Destaco a respeito:

“(...). Deve ser mantida a continuidade delitiva se comprovado que ‘o apelante praticou crimes sequenciais de roubo e em curto espaço de tempo, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e em unidade de desígnios, se fazendo presentes, pois, os requisitos legais caracterizadores da continuidade delitiva, consubstanciados nos elementos objetivos e subjetivos.’ (...).” (N.U 0005875-07.2015.8.11.0013, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Com tais considerações, providos em parte os apelos da defesa e do MP (este último, apenas para reconhecer a ocorrência de erro material na 3o fase dosimétrica), readéquo a pena de Pamela Lima da seguinte forma:

Na 1o fase, excluídos os antecedentes criminais, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica a pena-base de cada crime de roubo, iniciada no mínimo legal: 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Na 2o fase, inexistem agravantes a serem consideradas e, estando a pena fixada no mínimo legal, assim a mantenho, mesmo presente a atenuante da confissão espontânea (Sumula 231, STJ).

Na 3o etapa dosimétrica, diante das causas de aumento, mantenho a majoração na fração mínima eleita na sentença (1/3), e encontro a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, tratando-se de dois delitos de roubo, utilizo a fração de 1/6 (Vide: AgRg no AREsp 1012270/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) para fixar a pena definitiva 6 anos e 2 meses de reclusão e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, §2o, “b”, CP).

Por fim, apenas para que se registre, tratando-se de crimes da mesma espécie (roubo), e não se evidenciando qualquer circunstância relevante e peculiar a algum deles, não há necessidade na repetição da análise das circunstâncias judiciais relativa a cada um dos roubos. O exame individualizado e isolado da pena de cada roubo,
in casu,
seria necessário apenas para se aplicar penas distintas com relação a algum crime da série, ou para afastar a continuidade delitiva.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da d. PGJ
,
provejo em parte do apelo do MP
para reconhecer a ocorrência de erro material
,
mas aplicar a regra do art. 71, CP, rejeitando a
ocorrência do concurso material
(art. 69, CP).

Referente ao apelo da Defesa, também
lhe dou parcial provimento
para absolver
Pamela Lima
do crime capitulado no art. 288 do CP e
reformar a pena relativa aos crimes de roubos
, ficando, ao final, definitiva em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022